Tribunal: TJSP
Processo: 2288344-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –PENHORA – VERBA DE APOSENTADORIA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - PEDIDO DE DESBLOQUEIO DEFERIDO EM PARTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Dinheiro em aplicação financeira - Ausência da proteção prevista no artigo 833 do CPC, porquanto inexistente o caráter alimentar – Precedentes desta Corte – Decisão mantida.

Recurso não provido.